Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA D E C I S Ã O Sobre a petição ao ID. 32428474, defiro a penhora online, via convênio SISBACEN/JUD em desfavor do executado ANDERSON FARA FONSECA – CPF 645.557.041-34, nos termos da planilha de Id. 32428475. Assim, determino à serventia que baixe o feito em diligência ao d. Juízo Rescindendo para que promova a diligência apontada, tendo em vista que este Relator não possui acesso ao referido sistema. Após o retorno dos autos da primeira instância, venham estes conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 17:24:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator